Tribunal: STF
Processo: RHC 221267
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, USO DE ARMA DE FOGO E ENVOLVIMENTO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR: MÃE DE CRIANÇA COM MENOS DE DOZE ANOS. HABITUALIDADE DELITIVA. INSERÇÃO DO FILHO ADOLESCENTE NO TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Lenice Aparecida Alves da Rocha, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 715.939/SC em 19.9.2022.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a recorrente presa preventivamente pela apontada prática dos delitos tipificados no caput e nos §§ 2º e 4º do inc. I do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa com uso de arma de fogo e envolvendo menor). 



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, requerendo a revogação da constrição cautelar, com o argumento de a recorrente ser mãe de criança de oito anos, que necessitaria de seus cuidados. Em 7.12.2021, a Segunda Câmara Criminal denegou a ordem, com os seguintes fundamentos:



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. MULHER COM FILHO MENOR DE DOZE ANOS (CPP, ART. 318, V). ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ENVOLVIMENTO DE FILHO ADOLESCENTE NA FACÇÃO.



    Não é devida a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, na hipótese de mulher com filho menor de 12 anos de idade, se a agente foi presa em razão da prática de organização criminosa e se ela, em tese, envolvia um de seus filhos adolescentes no esquema criminoso que desenvolvia.



    ORDEM DENEGADA” (e-doc. 19).



    4. Contra esse julgado impetrou-se habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, reiterando-se a pretensa ilegalidade na manutenção da custódia cautelar.



    Em 1º.6.2022, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, denegou a ordem (e-doc. 33).



    Em 19.9.2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. É cabível a substituição da segregação preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, para toda mulher presa, gestante, puérpera ou mãe de criança e deficiente sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, conforme os arts. 318-A e 318-B, inseridos ao Código de Processo Penal pela Lei n. 13.769/2018, normas consentâneas com o entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, evidenciado no HC Coletivo n. 143.641/SP.



    2. Na hipótese, a despeito de a paciente ser mãe de criança menor de 12 anos, os argumentos apresentados pelas instâncias ordinárias para indeferir o pedido da defesa realçaram não se mostrar adequada a prisão domiciliar, pois a acusada, além de integrar organização criminosa, envolvia seu filho adolescente na prática delituosa e responde a outros procedimentos criminais.



    3. Agravo regimental não provido” (e-doc. 44).



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa busca a concessão de liberdade provisória à recorrente. Aponta constrangimento ilegal, pela alegada carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, pois estariam ausentes os requisitos autorizadores da medida previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.



    Assevera que a recorrente seria mãe de criança de oito anos, que dependeria de seus cuidados, pelo que o crime ter sido praticado com o outro filho adolescente não “permite presumir que sua presença não é importante para a proteção do filho criança (Rian). Aqui há de se resguardar o interesse do menor, ressaltamos” (fl. 5, e-doc. 47).



    Assinala que “o fato da recorrente ter sido condenada por crime envolvendo OUTRO DESCENDENTE não impede o direito à prisão domiciliar, pois não é hipótese que se enquadra nas exceções previstas na lei. Logo, não por outra razão, ocorre a violação à legalidade penal, considerando que essa interpretação contraria a própria ratio do direito à prisão domiciliar consagrada no art. 118 do CPP, que é a de proteger a criança Rian” (fl. 5, e-doc. 47).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, a Defensoria Pública da União – Categoria Especial pugna pelo conhecimento do presente recurso ordinário em habeas corpus a fim de que, examinada a documentação que o instrui, seja concedido, de plano, o pedido liminar – caracterizado no fumus boni iuris e no periculum in mora, a fim de obstar o acórdão proferido pela C. 6ª Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça e, no mérito, seja deferida a concessão da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, haja vista ser a recorrente, mãe de uma criança menor de 12 anos de idade e que precisa de seus cuidados, nos termos do art. 318, V, do CPP.



    Por oportuno, requer-se a concessão do benefício da assistência jurídica gratuita, com a consequente isenção do recolhimento de custas, haja vista que a ora recorrente se encontra assistida pela Defensoria Pública da União.



    Outrossim, requer que a Defensoria Pública da União seja intimada pessoalmente de todos os atos processuais na pessoa do Defensor Público-Geral Federal, com a prerrogativa do prazo em dobro, conforme estabelece o art. 44, I da LC nº 80/94” (fls. 6-7, e-doc. 47).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A defesa busca a substituição da custódia provisória da recorrente por prisão domiciliar, pois o filho menor de doze anos precisaria de seus cuidados.



    7. A recorrente foi detida temporariamente e, após requerimento do Ministério Público, a prisão temporária foi convertida em preventiva, tendo sido assentada no decreto a necessidade de garantia da ordem pública.



    8. Ao examinar o Habeas Corpus n. 715.939, o Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, assentou:



    “No caso, a despeito da alegação de imprescindibilidade da ré aos cuidados de seu filho menor de 12 anos de idade, depreende-se que as instâncias ordinárias indicaram motivação suficiente para indeferir a prisão domiciliar, ao salientar a periculosidade da insurgente – que participa de organização criminosa e responde a outros procedimentos criminais – e ao assinalar que a agente envolvia seu filho adolescente nas práticas criminosas.



    Tais circunstâncias impedem a substituição da custódia preventiva pela domiciliar ou por outras medidas alternativas (arts. 282, 318 e 319 do CPP). A propósito:



    ‘[...] 4. A gravidade concreta das condutas perpetradas evidencia a presença do periculum libertatis e demonstra a exigência cautelar para a preservação da medida extrema da acusada. Interceptação das comunicações telefônicas e o afastamento do sigilo de dados financeiros indicam que a ré – cujo companheiro está segregado na mesma cela do líder da facção – movimentou contas bancárias receptoras dos proveitos das extorsões, por meses.



    5. A despeito da alegada imprescindibilidade dos cuidados da paciente à criança com 12 anos de idade, nota-se que o líder da organização treinava o filho mais velho da ré, para o desempenho dos mesmos golpes, com o seu consentimento.



    6. Em virtude das particularidades do caso em comento, muito embora primária, não se revelam adequadas e suficientes à acusada as providências diversas do cárcere (art. 282 c/c art. 319 do CPP).



    7. Ordem conhecida em parte e, nessa extensão, denegada. (HC n. 718.887/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 28/3/2022)’



    À vista do exposto, denego a ordem” (fl. 3, e-doc. 33).



    9. Ao julgar o Habeas Corpus n. 5063646-21.2021.8.24.0000/SC, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina assentou a necessidade de manutenção da custódia cautelar, realçando a contumácia delitiva da paciente e a vulnerabilidade a que estavam expostos seus filhos:



    “Não ignoro a determinação feita pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus 143.641 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20.2.18). Mas a própria Corte Constitucional, naquele julgamento, fez expressas ressalvas concernentes ao alcance da ordem lá concedida: (…)



    Como se vê, é possível a manutenção da custódia em casos ‘excepcionalíssimos’. E, aparentemente, é diante de um caso desses que se está, dada o suposto papel que a Paciente Lenice Aparecida Alves da Rocha desempenha na organização criminosa, e o fato de que, segundo a imputação inicial, ela teria envolvido um dos filhos no esquema delitivo: (…)



    Não me parece, pois, que é aos interesses dos menores que a liberdade da Paciente atende.



    Ante o exposto, voto no sentido de denegar a ordem” (fls. 2-4, e-doc. 19).



    10. No convencimento motivado das decisões de primeiro e segundo graus e do acordão do Superior Tribunal de Justiça, firmados nos elementos probatórios produzidos na instrução criminal, foram constatados indícios suficientes de autoria e materialidade aptos a fundamentarem a manutenção da custódia provisória.



    11. Na espécie, não se evidencia constrangimento ilegal no indeferimento da substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar, mesmo que estivessem ausentes os impedimentos previstos no art. 318-A do Código de Processo Penal, no qual se dispõe:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; 



    II- não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”.



    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu que “a nova alteração na legislação processual penal, com a inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto” (HC n. 158.123, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). 



    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 162.182, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se no voto condutor do julgamento: 



    “De antemão, reconheço que a aplicação da norma [do art. 318 do Código de Processo Penal] mereça comedimento e diligência, verificando-se as peculiaridades de cada caso, de modo que não se instaure uma imunidade de mães à prisão preventiva. Contudo, é preciso destacar que a ratio do dispositivo está, acima de tudo, na proteção integral das crianças envolvidas. Esse deve ser, portanto, o ponto de partida do aplicador da norma” (Segunda Turma, DJe 16.4.2019).



    Esse Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a prisão domiciliar não pode ser autorizada sem observância estrita às condições da constrição e às circunstâncias pessoais da custodiada na avaliação da concessão do benefício previsto no art. 318-A do Código de Processo Penal.



    12. Na espécie, a recorrente ser mãe de menor de doze anos não afasta o dever do Poder Judiciário de apreciar as imputações a ela feitas e as circunstâncias processuais que determinaram a sua constrição cautelar.



    As instâncias decisórias antecedentes concluíram estar presente a periculosidade do delito, pela forma como foi praticado, pois a recorrente, integrante da facção criminosa denominada “Primeiro Grupo Catarinense – PGC”, teria envolvido o filho adolescente na condição de auxiliar no tráfico, com a função de realocar drogas para posterior venda.



    O interesse do menor, filho da recorrente, não está resguardado pela presença da acusada, pois, além de inserir o outro filho no mundo do crime, ainda o incentivava a usar entorpecente. A prática reiterada e habitual de delitos é o contrário do que se busca, nos princípios jurídicos vigentes, para os menores em convivência familiar. 



    Essa situação impõe cautela especial para o deferimento de prisão domiciliar, pois tanto poderia atentar contra a segurança da criança. A decisão que beneficia a mãe e põe em realce a sua condição de guarda e educadora descombina com situações de prática criminosa habitual.



    13. Não se há cogitar de constrangimento ilegal no acórdão impugnado, pois o quadro apresentado demonstra a gravidade concreta do crime praticado (organização criminosa com uso de arma de fogo e corrupção de menor), a conduzir à recusa da substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos, por exemplo, do decidido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, em 20.2.2018, no Habeas Corpus n. 143.641/SP, DJe 1º.3.2018. No mesmo sentido são o Habeas Corpus n. 154.577/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2.4.2018, e a Reclamação n. 30.353-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 7.12.2018.



    No mesmo sentido são os julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. INVIABILIDADE.



    1. A alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto.



    2. Recorrente presa preventivamente pela prática dos crimes de integrar organização criminosa e de tráfico de drogas. Ficou consignado que a acusada ‘não estava exercendo a maternidade de fato e sequer residia com seus filhos por ocasião da prisão em flagrante, destacando-se, ademais, que é integrante de organização criminosa e assídua no comércio de entorpecentes’.



    3. Consideradas as circunstâncias da causa, revela-se idônea a fundamentação jurídica para indeferir o pedido de substituição da custódia preventiva por domiciliar.



    4. Agravo Regimental a que nega provimento” (RHC n. 216.353-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE A PACIENTE SER MÃE DE CRIANÇA E COM FUNDAMENTO NA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. FUNDAMENTADA EXCEPCIONALIDADE APTA A AFASTAR O BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 318-A DO CPP. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É possível se conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar às presas provisórias que estiverem gestantes ou forem mães ou responsáveis por crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, ‘excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício’ (HC 143.641/SP, Ministro Ricardo Lewandowski).



    II – Esta Excelsa Corte tem validado a não concessão do



    benefício previsto no art. 318-A do CPP, desde que, como no presente caso, fundamentada a excepcionalidade. Precedentes.



    III – Não vislumbro demonstrada a situação de vulnerabilidade em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus apta a merecer o alcance da Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 191.573-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021). 



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora